Tribunal: TJPA
Processo: 0876234-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876234-90.2023.8.14.0301

APELANTE: ELIANA LOPES DE MENDONCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível de Eliana Lopes de Mendonça, reformando a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para instrução e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Evidência, proposta com base na alegada omissão estatal quanto à progressão funcional prevista na Lei Estadual nº 5.351/86.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição de fundo de direito na hipótese de omissão administrativa quanto à progressão funcional de servidora pública, ou se se trata de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, restringindo-se a prescrição apenas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição nas ações propostas contra a Fazenda Pública que envolvam relação de trato sucessivo incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme estabelece a Súmula 85 do STJ, quando não houver negativa expressa da Administração ao direito reclamado.
4. A ausência de ato administrativo formal negando o direito à progressão funcional implica o reconhecimento da omissão estatal, atraindo a aplicação da regra de prescrição parcial quinquenal própria das relações de trato sucessivo.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de omissão administrativa quanto à progressão funcional, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.
6. A decisão monocrática que aplicou esse entendimento está devidamente fundamentada, inclusive com remissão expressa ao entendimento consolidado nos tribunais superiores, não havendo nulidade por eventual reprodução de fundamentos anteriormente lançados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão administrativa quanto à progressão funcional de servidor público configura relação jurídica de trato sucessivo, à qual se aplica a Súmula 85 do STJ.
2. Não havendo negativa expressa do direito pleiteado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; RITJPA, art. 133, XII, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876234-90.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: ELIANA LOPES DE MENDONÇA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 20047143) interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19985905 que conheceu deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito, e determina o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a pretensão de aplicar os efeitos da Lei 5.351/86 está prescrita. É que inexiste direito adquirido a regime jurídico e o interessado tinha até 2015 (5 anos após a publicação da lei) para reivindicar os efeitos de sua aplicação.

Afirma que, o art. 39 do RJU é expresso acerca da necessidade de abertura de vaga quanto à horizontal. Nesse sentido, é completamente equivocada a fundamentação realizada pela inicial quanto ao suposto direito estar baseado em mera contagem de tempo, sem nenhuma consideração sobre a alternância de critérios, em manifesta inobservância aos mencionados dispositivos: com efeito, para ter progressão antes de tudo é preciso que a administração abra o processo de promoção.

Fundamenta que, o parágrafo único do art. 39, reforça que a critério adotado para promoção deverá constar obrigatoriamente do ato que a determinar. No mínimo, importaria considerar os períodos que seriam destinados a promoção por merecimento, já que obrigatória a alternância. Diante do exposto, observa-se que o melhor direito é pela ausência do direito pleiteado, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (Conforme ID n. 21112333).

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito, e determina o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19985905):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XII, “d”, do RITJPA.
Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou liminarmente improcedente os pedidos na exordial, em razão da prescrição do fundo de direito da apelante, uma vez que ajuizou ação 8 (oito) anos após a entrada da Lei nº 7.442/2010 que, revogou a Lei nº 5351/86, no qual servia de parâmetro para a pretensão da apelante.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta que inexiste prescrição de fundo de direito do autor, pois o presente pleito trata de parcelas de trato sucessivos, que se renovam a cada mês quando efetuado o pagamento da aposentadoria, nos termos da Súmula 85 do STJ.
De início, tem-se que em ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."
Não obstante, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. vejamos:
“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
Portanto, verifica-se um suposto comportamento omissivo por parte da Administração Pública, que se estende ao longo do tempo, ocasionando prejuízos que afetam diretamente os proventos recebidos pela apelante.
Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)
Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual reformo a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito. Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento da ação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que reformou a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito, uma vez que, conforme argumentos supramencionados em decisão ora combatida, analisando e levando em consideração a súmula 85 do STJ, por não haver negativa do direito reclamado, se aplica a presente súmula prescrevendo apenas as parcelas vencidas aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, sendo uma relação de trato sucessivo.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19985905, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025